Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715878-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL DA SILVA BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Incidente de uniformização inadmitido (UNJ 2019.00.2.003106-8 – ID 13234317). Assim, o feito merece prosseguimento. Em contrarrazões (ID 11699671) o Distrito Federal impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, afirmando que este, servidor público, com remuneração acima da média nacional, não faz jus ao benefício, podendo arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Tenho que assiste razão ao recorrido. Embora milite presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), no caso dos autos, os contracheques acostados à inicial (ID 11699621) demonstram que a parte recorrente possui renda líquida mensal superior a R$4.000,00, de modo que, não demonstrados outros gastos, não faz jus ao benefício pleiteado. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Junte-se aos autos, no prazo de 48 horas, o devido preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator